Tribunal: STJ
Processo: 2243526-96.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820460 - SP (2024/0458376-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO
: ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - SP161403
AGRAVADO
: KARYN DE ANDRADE COSTA
AGRAVADO
: LUCIANE DINIZ DA SILVA COELHO
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
RECONSIDERAÇÃO.
SÚMULA
No
284/STJ.
AFASTAMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7
/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF.
1. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem no sentido de que não
há provas de confusão patrimonial ou desfazimento voluntário de bens por
parte da empresa executada com vista à blindagem patrimonial
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da Súmula no 7/STJ torna prejudicada a análise do dissídio
jurisprudencial invocado, tendo em vista a ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os paradigmas suscitados.
3. A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido incólume atrai a incidência analógica das Súmulas nos
283 e 284/STF.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer
do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 96f2902b-3e07-4fb4-89f2-fedd5d4ed64a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820460 - SP (2024/0458376-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO
: ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - SP161403
AGRAVADO
: KARYN DE ANDRADE COSTA
AGRAVADO
: LUCIANE DINIZ DA SILVA COELHO
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
RECONSIDERAÇÃO.
SÚMULA
No
284/STJ.
AFASTAMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7
/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF.
1. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem no sentido de que não
há provas de confusão patrimonial ou desfazimento voluntário de bens por
parte da empresa executada com vista à blindagem patrimonial
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da Súmula no 7/STJ torna prejudicada a análise do dissídio
jurisprudencial invocado, tendo em vista a ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os paradigmas suscitados.
3. A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido incólume atrai a incidência analógica das Súmulas nos
283 e 284/STF.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer
do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GMAC ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA. contra a decisão de e-STJ fls. 387/388 que não conheceu do
agravo em recurso especial em virtude da falta de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada.
Em suas razões (e-STJ fls. 103/108), a recorrente demonstra que apontou
corretamente a divergência jurisprudencial na espécie.
Sem contraminuta (e-STJ fls. 112/113).
É o relatório.
VOTO
Tendo em vista as razões postas no presente agravo interno, a decisão
agravada deve ser reconsiderada.
Passa-se ao exame do recurso especial fundamentado no art. 105, III, alínea
"c", da Constituição Federal e interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
Documento eletrônico VDA48206128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:35
Código de Controle do Documento: 26137141-52f3-4c0d-a1bb-e363467b2efd

"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA
EXECUTADA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA OU MESMO
DE FORTES INDÍCIOS SOBRE O ALEGADO ABUSO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA, DE FRAUDE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTELIGÊNCIA
DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A
EXCEPCIONALIDADE
DA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA, NÃO BASTA O FATO DE A EMPRESA EXECUTADA NÃO DISPOR
DE RECURSOS PARA SATISFAZER O CRÉDITO, TAMPOUCO TER OCORRIDO
EVENTUAL ENCERRAMENTO IRREGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
PRECEDENTES DO C. STJ e DESTA E. 34a CÂMARA. DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido" (e-STJ fl. 22).

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial (e-STJ fls. 30/42), a recorrente aponta violação do art.
50 do Código Civil, sustentando que

"(...)
Ocorre, todavia, que o E. Tribunal a quo, divergindo do
entendimento de outros Tribunais pátrios, representado pelas decisões
acima referidas, entendeu que para decretação da desconsideração da
personalidade jurídica prevista no artigo 50 do CC não basta apenas a
empresa não possuir bens para satisfazer a execução, tampouco ter ocorrido
encerramento irregular da empresa" (e-STJ fl. 39).

Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 68).
É o relatório.
A insurgência não merece prosperar.
Na espécie, a Corte bandeirante entendeu que não estavam presentes os
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, porquanto,

"(...)
Segundo se verifica dos autos originários, não há qualquer prova
efetiva de confusão patrimonial ou desfazimento voluntário de bens por parte
da empresa executada com vista à blindagem patrimonial. O fato de não
terem sido localizados bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica
executada não autoriza, automaticamente, a invasão do patrimônio dos
sócios, posto que se exige, além da função de cada sócio no contexto
societário, a demonstração de atos em proveito próprio que acabaram por
caracterizar a ilicitude da gestão. Ou seja, não se tratando de relação de
consumo, a insolvência da pessoa jurídica, por si só, não é motivo
suficiente a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica
"
da devedora, com a invasão ao patrimônio dos sócios (e-STJ fls. 23
/24 - grifou-se).

Ressalta-se que a agravante não impugnou a parte destacada na
transcrição acima e o fundamento é suficiente para manter incólume o acórdão
recorrido, situação que atrai a incidência analógica das Súmulas nos 283 e 284/STF
ao caso.
A propósito, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte
acerca do tema, conforme se verifica:

"RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. CPC/2015. PROCEDIMENTO PARA DECLARAÇÃO. REQUISITOS
PARA A INSTAURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO
MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO COM BASE NO ART. 50 DO CC/2002.
ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
INSOLVÊNCIA
DO
DEVEDOR.
DESNECESSIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO. 1. A
Documento eletrônico VDA48206128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:35
Código de Controle do Documento: 26137141-52f3-4c0d-a1bb-e363467b2efd

desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua anulação, mas
somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites, a
pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem,
com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos, prosseguindo,
todavia, incólume para seus outros fins legítimos.
2. O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento
próprio para a operacionalização do instituto de inquestionável relevância
social e instrumental, que colabora com a recuperação de crédito, combate à
fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em razão do acréscimo de
garantias aos credores, apresentando como modalidade de intervenção de
terceiros (arts. 133 a 137) 3. Nos termos do novo regramento, o pedido de
desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura
incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento
de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela
jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o
mérito de revestir de segurança jurídica a questão.
4. Os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica continuam
a ser estabelecidos por normas de direito material, cuidando o diploma
processual tão somente da disciplina do procedimento. Assim, os requisitos
da desconsideração variarão de acordo com a natureza da causa, seguindo-
se, entretanto, em todos os casos, o rito procedimental proposto pelo diploma
processual.
6. Nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for
cível-empresarial, a desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica será regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos casos de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial.
7. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é
condição para a instauração do procedimento que objetiva a
desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela
declaração, já que imprescindível a demonstração específica da
prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
"
8. Recurso especial provido (REsp 1.729.554/SP, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 6/6/2018 -
grifou-se).

Ademais, a pretensão de desconstituir o entendimento firmado pelo acórdão
recorrido esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ, que veda o reexame de fatos e provas
em recurso especial.
No caso, a Corte de origem concluiu, com base na análise do acervo
probatório, que não se evidenciaram os requisitos legais para a desconsideração da
personalidade jurídica, como a ocorrência de confusão patrimonial ou de atos ilícitos
praticados pelos sócios com desvio de finalidade.
O simples insucesso na localização de bens da empresa executada foi
expressamente afastado como fundamento suficiente para autorizar a medida
excepcional, tendo em vista que, fora do âmbito das relações de consumo, exige-se
prova concreta de abuso da personalidade jurídica.
A modificação desse entendimento demandaria a reapreciação das provas
dos autos para aferir a existência (ou não) de atos de má gestão, desvio de finalidade
ou confusão patrimonial - providência incompatível com a estreita via do recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
A aplicação da Súmula no 7/STJ torna prejudicada a análise do dissídio
jurisprudencial invocado, tendo em vista a ausência de similitude fática entre o
acórdão recorrido e os paradigmas suscitados.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão de e-STJ fls. 98/99 e, em nova análise, conheço do agravo para não conhecer
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48206128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:35
Código de Controle do Documento: 26137141-52f3-4c0d-a1bb-e363467b2efd

Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:35
Código de Controle do Documento: 26137141-52f3-4c0d-a1bb-e363467b2efd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.820.460 / SP
Número Registro: 2024/0458376-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00914335220188260100 11076341020158260100 22435269620238260000 914335220188260100
91433522018826010011076341020158260100
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO : ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - SP161403
AGRAVADO
: KARYN DE ANDRADE COSTA
AGRAVADO
: LUCIANE DINIZ DA SILVA COELHO
ADVOGADO : WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO : ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - SP161403
AGRAVADO
: KARYN DE ANDRADE COSTA
AGRAVADO
: LUCIANE DINIZ DA SILVA COELHO
ADVOGADO : WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
Documento eletrônico VDA49464349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:36
Código de Controle do Documento: ca8b9195-152d-47f9-a439-10e47fa430fd

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:36
Código de Controle do Documento: ca8b9195-152d-47f9-a439-10e47fa430fd